Tribunal: TJSP
Processo: 0012132-68.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012132-68.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GILMARA MORAES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo interposto, mantendo-se as r. decisões pelas quais foram
indeferidos os pleitos de concessão prisão albergue domiciliar e de remição
apresentados em prol de Gilmara Moraes. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012132-68.2020.8.26.0041 -Voto no 44.300
2
Agravo em Execução no 0012132-68.2020.8.26.0041
Comarca de São Paulo
MMa Juíza: Doutora Débora de Oliveira Ribeiro
Agravante: Gilmara Moraes
Agravada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 44.300
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PLEITO DE
CONCESSÃO
DE
PRISÃO
ALBERGUE
DOMICILIAR A AGRAVANTE, VEZ QUE
INTEGRANTE DE GRUPO DE RISCO PARA A
COVID-19. SEGUNDO PLEITO DE CONCESSÃO
DE REMIÇÃO PELO ESTUDO.
CASO EM QUE A AGRAVANTE ATUALMENTE
DESCONTA 12 ANOS, 05 MESES E 10 DIAS DE
RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE
DROGAS
QUALIFICADO
E
ASSOCIAÇÃO
PARA ESSE FIM, E ASSIM, NÃO PREENCHE
OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SUA
COLOCAÇÃO
EM
PRISÃO
ALBERGUE
DOMICILIAR, NEM MESMO SOB A ÉGIDE DA
EXCEPCIONALIDADE.
SEGUNDO PEDIDO QUE NÃO VINGA, JÁ QUE
A SOMATÓRIA DAS HORAS DIÁRIAS EM QUE
TRABALHOU E ESTUDOU NÃO PODEM
ULTRAPASSAR O LIMITE DE 08 HORAS PARA
FIM DE REMIÇÃO INTELIGÊNCIA DO ART.
33
DA
LEP,
E
PRECEDENTES
NA
JURISPRUDÊNCIA.
Recurso desprovido.
1 Trata-se de agravo em execução ajuizado em prol

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012132-68.2020.8.26.0041 -Voto no 44.300
3
de Gilmara Moraes, contra as decisões da MMa Juíza de Direito da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo, pelas quais deu-se o
indeferimento do pleito de concessão de prisão albergue domiciliar
apresentado em prol da agravante (fls. 28/29) e de seu pedido de
remição pelo estudo, já que deferida anterior remição pelo trabalho
efetuado no mesmo período (fls. 28/29).
Alega a Defensoria que a decisão monocrática merece
reforma, argumentando que a agravante, conforme se verifica da
documentação encaminhada pela SAP, integra grupo de risco para
Covid-19, já que faz uso de medicação controlada e está em gestação,
devendo ser aplicadas ao caso a Resolução no 62/2020, do CNJ, diante
das más condições para prevenção à doença no ambiente carcerário, que
em nada se distancia do Provimento no 2546/2020, do Tribunal de
Justiça de São Paulo, que determinou a soltura de adolescentes durante a
pandemia, culminando por requerer a concessão da prisão domiciliar à
condenada. Em segundo pleito, pretende a remição pelo período em que
a agravante estudou, argumentando que as possibilidades de remição
foram ampliadas com a edição da Lei no 12.433/11, sendo que, em seu
artigo 126, § 3o, prevê que as horas de trabalho e estudo devem ser
compatibilizadas, todavia, não impõe o limite de 08 horas diárias, como
fundamentado pela julgadora (fls. 02/08).
O doutor Promotor de Justiça, em contraminuta,
pretende seja o recurso desprovido, mantendo-se inalterada a decisão
monocrática, já que a agravante não faz jus aos benefícios pretendidos
(fls. 35/37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012132-68.2020.8.26.0041 -Voto no 44.300
4
A r. decisão agravada foi mantida (fl. 38).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor José Reynaldo de Almeida, se pronunciou pelo
desprovimento ao agravo defensivo, com a mantença da decisão
monocrática (fls. 46/51).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, o presente recurso não prospera,
na esteira das bem lançadas manifestações ministeriais em ambas as
Instâncias.
Do documento juntado as fls. 09/11 denota-se que a
agravante desconta penas totais de doze anos, cinco meses e dez dias de
reclusão, pela prática de tráfico de drogas qualificado e associação para
esse fim, tendo sido progredida ao regime intermediário em 25/02/2019.
E
da leitura do artigo 117, da Lei de Execução
Penal, verifica-se que a prisão albergue domiciliar somente se destina a
presos do regime aberto, mediante algumas condições:
“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência particular quando se
tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012132-68.2020.8.26.0041 -Voto no 44.300
5
III - condenada com filho menor ou deficiente físico
ou mental;
IV - condenada gestante”.
Some-se a tal que não se fez juntar aos autos qualquer
documento comprobatório de que a condenada integre grupo de risco,
como asseverado na minuta recursal, tampouco relatório detalhado sobre
seu atual estado de saúde, mas ao contrário, as fls. 23/26, se verifica
haver ofício do diretor de Assuntos Penitenciários listando inúmeras
medidas adotadas nos estabelecimentos prisionais, no intuito de minorar
os riscos decorrentes da pandemia.
Não se ignora a publicação de Resolução de no
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda a “colocação
em prisão domiciliar de todas as pessoas que cumprem pena em regime
semiaberto ou aberto”, todavia, tal deve se dar de forma criteriosa, com
avaliação de cada caso, bem como com consideração da ocorrência de
casos de Covid-19 em cada estabelecimento prisional.
Ainda que seja de amplo conhecimento que vivemos
em meio a uma pandemia, o que pode, em certos casos, reclamar
medidas excepcionais em todas as esferas, inclusive, na relativa aos
direitos dos presos, não se descura que tal excepcionalidade deve ser
demonstrada e comprovada, em especial que o estabelecimento
prisional seja incapaz de fornecer os cuidados necessários a evitar a
propagação do vírus em suas dependências, ou ainda, que tenha ocorrido
qualquer caso da alegada enfermidade entre os presos ou funcionários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012132-68.2020.8.26.0041 -Voto no 44.300
6
não existindo nos autos prova mínima autorizadora da aplicação, sob o
título da excepcionalidade, de Recomendação contida na Resolução do
Conselho Nacional de Justiça, que por sua própria natureza
administrativa, é desprovida de qualquer efeito vinculante.
Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal
de Justiça: “Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de
março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da
prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca
adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional
em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em
que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa menos
risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. No caso
em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório
próprio deste momento processual, não houve a demonstração de
tais
pressupostos”
(STJ
Habeas
Corpus
no
570082
-
PR
(2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
Publicação no DJe/STJ de 02/04/2020).
No mesmo sentido também decidiu, recentemente, esta
Câmara, conforme lapidar voto do Desembargador Sérgio Ribas, no
Habeas Corpus 2055047-27.2020.8.26.0000, que: “Habeas corpus -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012132-68.2020.8.26.0041 -Voto no 44.300
7
Art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/06 - Impetração visando
assegurar ao paciente o deferimento da prisão domiciliar, sob a
alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia 'Covid-19' -
Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da
disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da
medida diante de paciente que não integra grupo de risco - Não se
vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada. (...).
Em que pesem às alegações lançadas pelo combativo impetrante,
não se vislumbra a ocorrência do propalado constrangimento ilegal
que possa estar sofrendo o paciente, vez que a Pandemia provocada
pelo coronavírus não implica em concessão automática de prisão
domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que apresenta um norte, mas não vincula à
decisão discricionária e fundamentada do magistrado, como no caso
em apreço. Ademais, não se comprovou que o paciente sofra de
qualquer doença, ou ainda, que se enquadre no grupo de risco, além
de não demonstrada a ausência de equipe médica no local”.
E tais decisões tem se reiterado nesta Corte: “Agravo
em Execução Penal. Decisão judicial que indeferiu pedido de
concessão de regime aberto, em razão da pandemia. Recurso da
defesa. 1. Circunstâncias do caso que não recomendam a concessão
da prisão domiciliar. 2. Não se olvida que a Recomendação no 62, de
17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma
série de medidas destinadas a evitar a disseminação da pandemia de
COVID-19 no sistema penitenciário nacional, dentre elas a de
concessão de prisão domiciliar aos presos em regime aberto e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012132-68.2020.8.26.0041 -Voto no 44.300
8
semiaberto. A implementação destas medidas, porém, está
condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso
concreto. Não se pode interpretar o citado ato jurídico (mais
detidamente o artigo 5o, III) no sentido de que conferiu um direito
subjetivo do preso que cumpre pena em regime semiaberto a obter,
automaticamente, o benefício da prisão domiciliar, até porque não
se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional, mas sim uma decisão
de natureza administrativa. A solução há de ser tópica, ou seja, caso
a caso, tomando-se em conta os vários interesses envolvidos. Recurso
desprovido”.

(TJSP; Agravo
de
Execução
Penal
0002371-
92.2020.8.26.0047; Rel.: Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14a Câmara
de Direito Criminal; Foro de Assis - 1a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 01/06/2020).
Assim, diante da ausência de comprovação da
necessidade de transferência da condenada para prisão albergue
domiciliar, ainda que por excepcionalidade, correta se mostra a decisão
monocrática de fls. 18/20, que não merece reparo.
Melhor sorte não socorre a agravante quanto ao seu
pedido de remição pelo estudo.
Isso porque, embora seja louvável e muito proveitoso
no processo de ressocialização que a condenada frequente curso de
ensino fundamental à distância, conforme se verifica a fl. 21, imperioso
observar que tal ocorreu no período compreendido entre 03/02/2020 e
13/03/2020, das 17h30 às 21h30, num total de quatro horas diárias, e
que, no mesmo período já foi ele beneficiada com a remição pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012132-68.2020.8.26.0041 -Voto no 44.300
9
trabalho.
Assim, embora o artigo 126, § 3o, da LEP imponha que
os horários de trabalho e estudo devam ser compatibilizados, tal há
como se proceder com observância ao limite diário de 08 horas para tais
atividades, como imposto do artigo 33, dessa Lei.
Nesse sentido tem-se as decisões desta Corte:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PRETENDIDA A REMIÇÃO DA
PENA
PELO
ESTUDO

ESTUDO
E
TRABALHO
REALIZADOS NO MESMO DIA, EM PERÍODO TOTAL
SUPERIOR A 08 HORAS
NÃO PROVIMENTO. Embora seja
permitido ao sentenciado que trabalhe e estude de forma
concomitante, em horários compatibilizados, nos termos do § 3o do
artigo 126 da Lei de Execução Penal, o total de horas por dia
destinadas a estas atividades deve respeitar o limite máximo de 08
horas diárias, previsto no artigo 33 da Lei de Execução Penal, não
sendo possível o cômputo das horas totais de atividades excedentes
para fins de remição da pena. Recurso não provido” (TJ-SP - EP:
00089532920208260041 SP 0008953-29.2020.8.26.0041, Relator:
Luis Augusto de Sampaio Arruda, Data de Julgamento: 21/08/2020, 8a
Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/08/2020).
Não é em outro sentido o entendimento esposado no
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça:
-
“TRABALHO E ESTUDO CONCOMITANTES.
POSSIBI-
LIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO LIMITE
MÁXIMO DE 8 (OITO) HORAS DIÁRIAS. PRINCÍPIO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012132-68.2020.8.26.0041 -Voto no 44.300
10
ISONOMIA. ORDEM DENEGADA. 1. O Superior Tribunal de
Justiça, interpretando o disposto no art. 126 da Lei de Execução
Penal, pacificou o entendimento de que a realização de atividade
estudantil é causa de remição da pena. 2. "A freqüência a curso de
ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução
de pena sob regime fechado ou semi-aberto" (Súmula no 341/STJ).
3. Não se revela possível reconhecer duas vezes a remição da pena
em decorrência de trabalho e estudo realizados no mesmo período.
4. Embora seja possível ao condenado trabalhar e estudar no
mesmo dia, as horas dedicadas a tais atividades somente podem ser
somadas, para fins de remição, até o limite máximo de 8 (oito)
horas diárias, sob pena de violação do princípio da isonomia. 5.
Habeas corpus denegado" (HC 89.201/SP, Sexta Turma, Rel.a Min.a
Maria Thereza de Assis Moura, DJe 01/02/2010).
Assim sendo, não há como se atender a quaisquer dos
reclamos defensivos.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo interposto,
mantendo-se as r. decisões pelas quais foram indeferidos os pleitos de
concessão prisão albergue domiciliar e de remição apresentados em prol
de Gilmara Moraes.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR